Tribunal: STF
Processo: Rcl 63220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130/DF. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE IMPRENSA. RETIRADA DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE SÍTIO ELETRÔNICO: CENSURA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. PREJUÍZO AO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1.Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por BTN Produções Ltda. e Benoni Benjamin Cardoso Mendes, em 23.10.2023, contra decisão do juízo da Primeira Unidade Jurisdicional da comarca de Contagem/MG no Processo n. 5028749-27.2021.8.13.0079 (cumprimento de sentença), pela qual teria sido desrespeitada a autoridade do ato prolatado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



O caso



    2.Os reclamantes relatam que o jornalista Benoni Benjamin Cardoso Mendes “atua como repórter no programa Ronda do Consumidor (…)[divulgado]em suas plataformas digitais, que são o canal no Youtube e a página no Facebook. (...)De forma voluntária, o jornalista auxilia os consumidores e apresenta aos espectadores, verdadeiras lições de cidadania e direito prático. Desde o início deste trabalho, que já dura três anos, centenas de conflitos consumeristas foram solucionados e milhões de pessoas foram alcançadas” (fl. 2).



    Narram que, em 21.10.2021, “o jornalista e sua equipe acompanharam [um consumidor]até o estabelecimento da Koala Capas, onde uma composição amigável foi iniciada. Entretanto, a Sra. Kelly, na condição de advogada da empresa, compareceu ao local e, em um brevíssimo resumo, prejudicou completamente toda e qualquer tentativa de acordo[, tendo] matéria jornalística (...)contendo a composição frustrada (…)[sido]publicada nas plataformas de trabalho do[s]re[clamantes]” (fl. 5).



    Esclarecem que Kelly Cristina Conrado Moreira Lage ajuizou ações judiciais objetivando a condenação dos reclamantes ao pagamento de indenização por danos morais e à retirada das reportagens das mídias sociais por eles mantidas (Processos ns. 5028749-27.2021.8.13.0079 e 5008009-14.2022.8.13.0079). Em 13.9.2022, o juízo da Primeira Unidade Jurisdicional de Contagem/MG proferiu sentença e acolheu parcialmente os pedidos, nos termos seguintes:



    “KELLY CRISTINA CONRADO MOREIRA LAGE ajuizou a presente ação contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e BTN PRODUÇÕES LTDA. Alegou, em síntese, que, aos 21/10/2021, a equipe do segundo réu compareceu ao estabelecimento comercial Koala Capas, onde realizou filmagens sem autorização. Relatou que, na condição de advogada, compareceu ao referido estabelecimento, para defender os interesses da sua cliente, momento em que foi chamada, por representante do segundo requerido, de ‘desqualificada e desconhecedora da legislação pátria’. Ressaltou que o fato foi filmado; que a filmagem foi publicada em redes sociais pelo referido réu, apesar de oposição expressa, e que o vídeo repercutiu consideravelmente (…)



    A liberdade de imprensa constitui relevante garantia, mas não pode ser exercida por meio da desqualificação moral e profissional ou ridicularização da imagem das pessoas (…)



    Assistindo ao vídeo produzido pelo segundo requerido, 
verifica-se que a advogada autora, no exercício de sua profissão, foi chamada de desqualificada e teve questionada sua boa formação profissional. Além disso, o representante do mencionado réu disse que a parte autora apresenta profundo desconhecimento da legislação. Em diversas oportunidades, a autora deixou claro que não autorizava a gravação e o uso de sua imagem, o que não foi observado pelo referido réu. Os documentos acostados a ambos os autos evidenciam que o vídeo teve amplo alcance e gerou milhares de comentários ofensivos à demandante. Os comentários, influenciados pelo vídeo, também sugerem, em sua maioria, que a autora seria uma profissional desqualificada e desconhecedora da legislação. O questionamento a respeito da correção da conduta do cliente da postulante e da linha argumentativa adotada pela profissional, em matéria jornalística que expõe o fato e tece críticas, não constitui ato ilícito ou exercício indevido da livre manifestação do pensamento e da liberdade de expressão. Contudo, no caso em análise, a demandante foi exposta a situação vexatória, sofreu ofensas que não eram necessárias para o exercício da atividade do segundo requerido e teve sua imagem publicizada, de forma negativa e mesmo diante de oposição expressa. O excesso na conduta do mencionado réu é que, juridicamente, constitui o ato ilícito. Considerando-se que a exposição da imagem da autora lhe atingiu, ilicitamente, a honra, a boa fama e a respeitabilidade, deve ser confirmada a medida antecipatória (…)



    No que se refere ao processo nº 5028749-27.2021.8.13.0079, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) confirmar a tutela de urgência (…)



    b) determinar que, no prazo de 5 dias, contado da intimação, os réus removam o vídeo acessado, na rede social Facebook, por meio doslinks(...),sob pena de descumprimento de ordem judicial, 
e; c) determinar que, no prazo de 5 dias, contado da intimação, o segundo requerido, BTN Produções Ltda., exclua o vídeo, publicado no Youtube (...),bem como outras publicações, na internet, que tenha realizado contendo o mesmo vídeo. O descumprimento da obrigação, pelo réu BTN Produções Ltda., implicará incidência de multa diária, que majoro para R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem limite máximo e sem prejuízo da responsabilização pelo descumprimento da determinação judicial, a fim de que a obrigação seja satisfeita. No que diz respeito ao processo nº 5008009-14.2022.8.13.0079, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar o réu BTN Produções Ltda. a compensar os danos morais sofridos pela autora, por meio do pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente, pelos índices da tabela da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais, a partir da data desta sentença” (fls.3-14, e-doc. 9).



    Assinalam que, “após ter ciência da condenação, o jornalista publicou uma matéria relatando (…)de forma voluntária, o revés. Por fim, na mesma reportagem, ele reproduz partes da matéria retirada do ar. Entretanto, na oportunidade, o repórter cortou todas as supostas ofensas proferidas em desfavor da Sra. Kelly, supostas ofensas essas, que justificaram a condenação” (e-doc. 6, fl. 19).



    Argumentam “trata[r]-se, claramente, de material jornalístico distinto do que foi censurado. Consoante explanado, nesta reportagem, o Sr. Benoni compartilha o resultado do processo judicial (como sempre faz, em casos que são judicializado), e, publica partes da matéria censurada, mantendo apenas os fatos que ensejam o imbróglio consumerista, por se tratar de matéria de ordem pública e interesse social. Entretanto, a juíza a quo, entendeu que a nova reportagem publicada (...),viola sua Sentença (...),e que o vídeo configura descumprimento de ordem judicial. Em um despacho interlocutório, já na fase de execução, ela ordenou que a nova matéria seja retirada do ar” (fl. 5). Estes os fundamentos da decisão:



    “BTN PRODUÇÕES LTDA, informou que o vídeo indicado em sentença foi removido no dia 30/09/2022, bem como afirmou que a nova reportagem a que se refere a autora ‘nada mais é do que o comunicado do repórter acerca da decisão condenatória, que representa tão somente o exercício de suas liberdades de manifestação e imprensa’(sic).(...)Pois bem. A sentença relativa à obrigação de fazer tem a seguinte redação (…)



    Conforme informado pela autora ao ID.9801212467, o requerido realizou nova publicação, na qual apenas excluiu trechos do vídeo objeto da lide, indicando que os referidos excertos foram retirados ‘para suprimir eventual ofensa à honra subjetiva’.



    Ocorre que, ao contrário do que fora dito pelo executado, houve a repristinação de parte do vídeo cuja exclusão fora determinada por sentença transitada em julgado.



    O próprio requerido afirma, textualmente, a partir do 3º minuto do multicitado vídeo, publicado no sítio eletrônico: https://fb.watch/kp4tvmx6TW/, ‘qual a saída que nós vamos encontrar’ para repostar a matéria. E, aos 5:20 do mesmo vídeo, confessa, de forma literal, que ‘nós vamos repostar a reportagem.’ Portanto, conforme confessado pelo executado, houve o descumprimento da alínea ‘c’ da sentença, com a seguinte determinação: c) exclua o vídeo, publicado no Youtube, acessado por meio do link(...),bem como outras publicações, na internet, que tenha realizado contendo o mesmo vídeo. (…)



    Portanto, não resta dúvida de que a obrigação foi descumprida ao se repostar o vídeo. (…)



    Sendo assim, tendo em vista que não houve comprovação do cumprimento da obrigação de fazer, bem como houve o requerimento da aplicação de multa pela parte autora ao ID.9898403497,aplico-a no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em desfavor do promovido pelo descumprimento da obrigação de fazer.Intime-o para pagar a multa estipulada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir nas penalidades cabíveis, bem como comprovar o cumprimento da obrigação de fazer determinada, sob pena de nova aplicação de multa” (fls. 2-3, e-doc. 11, grifos nossos).



    Na presente reclamação, BTN Produções Ltda. e Benoni Benjamin Cardoso Mendes sustentam que “a decisão proferida pela magistrada (…)da 1ª Unidade Jurisdicional – JESP – 1ª JD de Contagem/MG, desafia o entendimento da Suprema Corte, pacificado através da ADPF 130/DF, que rechaça a censura prévia” (fl. 5).



    Ressaltam que “o suposto direito da Sra. Kelly, foi devidamente assegurado através da Sentença que condenou o Reclamante a lhe indenizar moralmente (anexo 09). Todavia, (…) a censura a material jornalístico (...)extrapola o dever de reparação e configura afronta à Constituição Federal 
(...)[, pois a] matéria retirada do ar, (…) apesar de censurada, (...)continua sendo material jornalístico de interesse público, haja vista que trata de uma denúncia de violação do Código de Defesa do Consumidor” (fl. 6). 



    Indagam “se os elementos supostamente ofensivos não estão mais presentes na matéria, qual é a necessidade de censurá-la? O suposto excesso no dever de informar foi retirado, e permaneceu publicado, apenas o conteúdo de caráter de ordem pública” (fl. 7). 



    Esclarecem “não questiona[r]a condenação a pagar indenização por dano moral (...)[, mas] o novo ato de censura praticado pela magistrada, e, acima de tudo, a condenação exorbitante ao pagamento de multa por um descumprimento judicial que nunca aconteceu” (fl. 7).



    Acentuam que “os jornalistas fazem parte dos pilares que sustentam o Brasil (…) [e que] A liberdade de imprensa decorre do direito de informação 
(...)[, tendo este] Supremo Tribunal Federal proibi[do] enfaticamente a censura de publicações de cunho jornalístico, bem como torn[ado] excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões, entendendo que a retirada de matéria de circulação configura censura em qualquer hipótese” (fl. 8).



    Enfatizam que “a nova reportagem representa a liberdade de expressão (…)ao relatar a Sentença aos seus espectadores, bem como teve as supostas ofensas cortadas. Hoje, a matéria possui caráter meramente informativo e foi baseada em documentos reais e idôneos” (fl. 11), razão pela qual, “ao restringir [sua] circulação (…)a magistrada da 1ª Unidade Jurisdicional – JESP – 1ª JD de Contagem/MG retira do conhecimento dos cidadãos informação de interesse público, o que vai de encontro à autoridade dessa Corte, firmada no julgamento da ADPF 130/DF” (fl. 11). 



    Requerem medida liminar para “determina[r] a manutenção da reportagem atacada no ar (...) até a decisão final desta Suprema Corte, bem como o afastamento da multa de R$ 20.000,00 pelo suposto descumprimento” (fl. 12). 



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação “com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à determinação deste Supremo Tribunal, nos autos da ADPF 130, fazendo permanecer no ar, a reportagem atacada (anexo 10), bem como o afastamento da multa de R$ 20.000,00 pelo suposto descumprimento de ordem judicial” (fl. 12).



    3.Em 26.10.2023, deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação da beneficiária da decisão para, querendo, contestar a ação e dei vista à Procuradoria-Geral da República para oferecer parecer (e-doc. 16).



    4.Em 9.11.2023, a autoridade reclamada prestou informações 
(e-docs. 22-24) e, em 13.12.2023, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “não foi recebida (…)manifestação de qualquer espécie da parte beneficiária”(fl. 26). 



    5.Em 16.1.2024, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação:



    “Reclamação. Liberdade de expressão e de imprensa. Exclusão de vídeo de conteúdo jornalístico publicado em plataforma digital, determinada por sentença judicial transitada em julgado. Republicação do vídeo, em matéria de cunho jornalístico, postada nas redes sociais do Reclamante, na qual se esclarecia o desfecho da referida ação judicial, retirados os trechos considerados ofensivos e preservando o direito de imagem da ofendida. Conclusão do juízo sentenciante de descumprimento da obrigação de fazer e aplicação de multa com nova determinação de exclusão da matéria postada pelo Reclamante. Alegada contrariedade à decisão dessa Suprema Corte na ADPF 130/DF. Procedência. Republicação de parte do vídeo, respeitado o direito da ofendida de não ter a sua imagem divulgada e retirados os trechos considerados ofensivos à sua honra, em matéria de cunho jornalístico, postada nas redes sociais do Reclamante, na qual se esclarecia o desfecho da ação judicial. Equilíbrio entre o direito social de liberdade de informação e o direito individual de imagem. Atendimento. Descumprimento de obrigação de fazer não caracterizada. Violação à ADPF 130 configurada. Parecer pela procedência da Reclamação” (e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6.Põe-se em foco nesta ação se, ao aplicar multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer e determinar a remoção de publicação de conteúdo jornalístico postado em rede social dos reclamantes, sob pena de agravamento da multa cominada, o juízo da Primeira Unidade Jurisdicional da comarca de Contagem/MG teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF.



    7.Em 30.4.2009, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF para declarar não recepcionada pela Constituição da República de 1988 a Lei 
n. 5.250/1967.



    Concluiu-se que, ao garantir as liberdades fundamentais, entre as quais a de imprensa e a de informação, a Constituição da República impõe ao Poder Judiciário o dever de dotar de efetividade aqueles direitos, assegurando-se, quando acionado, o direito de resposta, se for o caso, e de assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, quando couber, na forma da legislação vigente.



    Confira-se a ementa do acórdão paradigma: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORIDO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (ADPF n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).



    8.Na espécie em exame, nos autos do cumprimento de sentença no Processo n. 5028749-27.2021.8.13.0079, a autoridade reclamada determinou a supressão de matéria de conteúdo jornalístico veiculada em rede social dos reclamantes, pela qual se esclarecia o desfecho de demanda judicial instaurada a partir de matéria jornalística, a evidenciar censura judicial incompatível com a Constituição da República.



    9.Como antecipado no exame da medida liminar deferida na presente reclamação, ao se determinar a supressão de matéria de conteúdo jornalístico e informacional, pode-se frustrar o direito à liberdade de imprensa e de expressão, inibindo-se atividade essencial à democracia, como é o jornalismo investigativo, e expondo a risco a garantia constitucional da liberdade de informar e ser informado e de não se submeter a imprensa à censura.



    Como enfatizado em numerosos precedentes jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, eventuais abusos no exercício do direito de expressão jornalística somente devem ser solucionados aposteriori por direito de resposta ou indenização, se for o caso. 



    Sobre o papel da imprensa livre no Estado Democrático, tenho enfatizado:



    “Não se reivindica direito que não se conhece. E o conhecimento dos direitos depende do acesso à informação. A publicidade pela publicação do documento constitucional foi um passo civilizatório, determinante para a efetividade dos direitos humanos. (…)A imprensa fez o Direito democratizar-se. O Direito público e publicado fez a democracia consolidar-se. Sem a imprensa não há informação e sem essa não há democracia. A imprensa livre é a garantia do cidadão livre. (…)



    A construção da imprensa fez-se pela atenção do jornalista ao que se passava e não haveria de se manter escondido nas coxias do poder do Estado. (…)A imprensa atenta em duplo significado. Aos que apreciam a penumbra desgosta o claro. A imprensa ilumina. Por isso atenta. Atenta também no sentido de observar e reproduzir, para o que observa. Analisa e escancara o que há de ser dado à mostra. Letra é escrita para ser lida. O jornalista reproduz o que obtém em informações e espalha aos cidadãos o que ocorre nos espaços públicos. (…)



    Imprensa livre é direito do cidadão. Sem informação não pode ele formar sua ideia sobre o que corre à sua volta, o que precisa ser conhecido. A democracia faz-se pela participação do cidadão no poder. O poder há de ser conhecido, pois, exercido para representar o cidadão, há de saber ele o que ocorre para se posicionar. Sem ciência do que se faz e se omite não há como se considerar parte nem ser partícipe do processo político estatal. A democracia é caudatária da imprensa livre. A construção da legitimidade democrática depende da informação veiculada, predominantemente, na sociedade moderna, pela imprensa. Com ela constrói-se a sociedade ativa, partícipe do processo formador das políticas legítimas e garantidoras da coerência entre o necessitado e desejado pelo povo e o que é realizado pelo governante. (…)



    A imprensa alargou seu papel nas experiências democráticas contemporâneas e passou a reformular-se para ser sentinela da liberdade não apenas do cidadão em face do Estado, mas a ser vigilante da liberdade do indivíduo na relação horizontal com o outro. O jornalista perscruta, analisa, sonda e analisa, afirma, expõe e publica. A imprensa-instituição da sociedade democrática contrapõe-se, assim, à visão única e alienante do governo, impedindo a fabricação de estórias que amorteçam sentimentos cívicos de oposição e até mesmo de apoio crítico a políticas públicas. O que se busca é impedir que seja dificultado ou impedido o conhecimento de fatos de interesse público, suas causas e consequências históricas. A imprensa apresenta o que, não poucas vezes e tragicamente, o governo oculta. Se a sociedade desconhece, a tirania cega. Livre o ser humano para pensar e decidir há que livre ser para conhecer e escolher. Que a ignorância não é poder, é depender. Perde-se em liberdade o que não se ganha em saber. A imprensa ajuda na aquisição de conhecimentos, aí incluídos aqueles que respeitam à ciência das coisas e do poder do Estado. Forma-se a cidadania com o acesso à informação e institucionaliza-se a imprensa como o caminho para a informação. Por isso a sua natureza de poder social institucionalizado na experiência democrática (…)



    É com a informação dos dados da vida e da dinâmica política que se garante a sua livre condição de atuar com ciência do que os atos e os fatos da vida plural revelam e a partir deste saber ele escolhe e age. A imprensa livre é dever do jornalismo e direito fundamental do cidadão no processo democrático. Sem essa liberdade de imprensa não se forma a base do saber político que garante a liberdade do cidadão”(Imprensa e liberdade: o direito de informar e ser informado in Liberdades. Rio de Janeiro: JC Editora, 2022).



    10.O exame da presente reclamação revela que a decisão questionada diverge da diretriz jurisprudencial que se firmou neste Supremo Tribunal sobre a matéria, configurando, com isso, descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF. Essa conclusão é endossada pela Procuradoria-Geral da República que, em seu parecer, realça:



    “Na espécie, o que está em causa é o alcance ou eventual limite do direito à liberdade de imprensa e/ou liberdade de expressão, objeto do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 130, apontado como paradigma, face à decisão reclamada, que determinou a aplicação de multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer consistente na determinação de exclusão de vídeo de conteúdo jornalístico postado em rede social. (…) A liberdade de expressão possui status constitucional de princípio fundamental, estando indissociavelmente relacionada com a própria garantia do Estado Democrático de Direito. Com efeito, a Constituição Federal, nos artigos 5º, incisos IV e IX, e 220, garante o direito à manifestação do pensamento, à expressão e à informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, independente de licença ou censura (…)



    Nas palavras do Ministro Carlos Ayres Brito, por ocasião do histórico julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 (DJE 16.11.2009): Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. (grifo nosso) (…)



    Ao julgar essa Arguição, o Plenário do STF, durante todo o transcorrer dos debates, utilizou o termo liberdade de expressão em sentido amplo, abrangendo a liberdade de informação e a liberdade de imprensa. Tal liberdade de expressão, enquanto projeção da liberdade de imprensa, não se restringe aos direitos de informar e de buscar a informação, abarcando outros direitos que lhe são correlatos, tais como a liberdade de pensamento, de crítica, de opinião e de expressão artística, de modo a garantir tanto a liberdade espiritual e de pensamento como a sua manifestação. (…)



    Na hipótese dos autos, entendo que a matéria de cunho jornalístico, postada nas redes sociais do Reclamante, na qual se esclarece o desfecho da ação judicial em que foi determinada a exclusão de vídeo por suposto abuso do direito de informação atentatório à honra e à moral da advogada, autora da ação, e que republica parte do vídeo, respeitando o direito da ofendida de não ter a sua imagem divulgada e retirados os trechos considerados ofensivos à sua honra e moral, atende à exigência de preservação do equilíbrio entre o direito social de liberdade de informação e o direito individual de imagem, não caracterizando o alegado descumprimento de obrigação de fazer.



    Dessa forma, a aplicação de multa sob o fundamento de descumprimento de obrigação de fazer e consequente determinação de exclusão de matéria de conteúdo jornalístico postado em rede social do Reclamante, sob pena de agravamento da multa aplicada por descumprimento, configura violação ao que restou decidido na ADPF 130” (fls. 6-15, e-doc. 28). 



    Importa realçar, por fim, que, se a censura é constitucionalmente vedada, como o é, de forma expressa, pior seria a censura judicial, porque atenta contra direito fundamental de quem deveria se responsabilizar por garanti-los e contra a Constituição o poder encarregado de guardá-la.



    Dispõe-se no art. 220 da Constituição da República:



    “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 



    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.



    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”.



    11.Pelo exposto, comprovado o descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Primeira Unidade Jurisdicional da comarca de Contagem/MG no Processo n. 5028749-27.2021.8.13.0079,determinando outra seja proferida com integral respeito ao direito de informar e ser informado e à liberdade de imprensa, afastada qualquer forma de censura, menos ainda a judicial.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora



Documento assinado digitalmente